Tribunal: TJMT
Processo: 36146-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 24/11/2020
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
24/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 660812-4 / 2020
Terça-feira, 24 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80361465420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80361465420198110001
Requerente: GELSON CEZARIO NETO
Requerido: VIA VAREJO S/A CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA
Beneficiário: GELSON CEZARIO NETO
Conta Judicial 1500115850891
Valor: R$ 6.111,99 (seis mil e cento e onze reais e noventa e nove centavos)
Autorizado: LUCIANE REGINA MARTINS
CPF/CNPJ: 795.721.979-91
Data de Emissão: 24/11/2020
Titular Conta LUCIANE REGINA MARTINS
CPF/CNPJ Titular Conta 795.721.979-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 49.395-3 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1110671527 1/1